Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição e omissão no julgado.
2. Nas razões recursais, sustentam que o acórdão deixou de analisar a alegação de que o Termo de Reserva não possui força vinculativa para referenciar o prazo de entrega do imóvel, não constituindo contrato definitivo, observando que a relação jurídica se consolida apenas com a assinatura do contrato de compra e venda. Alegam omissão na análise da cláusula 4.12 do contrato que trata do prazo adicional de 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se foi analisada a alegação da ausência de força vinculativa do Termo de Reserva; (ii) se houve omissão na análise do cabimento do prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No item 6 do acórdão foi esclarecido que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o prazo para entrega do imóvel deverá ser certo, claro, expresso e inteligível, não podendo estar vinculado à concessão de financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico.
6. Ademais, a teor do art. 48 do CDC, “As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. Assim, não há que se falar em ser o Termo de Reserva instrumento não vinculativo entre as partes, observando-se que efetivamente gerou legítima expectativa ao consumidor. Precedente: Acórdão 1988298.
7. No tocante à ausência de análise do prazo de 60 dias contratualmente previsto para entrega das chaves, cumpre transcrever o item 9 do acórdão embargado: “Registra-se que não há que se falar em acréscimo de 60 dias adicionais para a entrega das chaves. Isso porque o STJ entende que ‘Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias’ (REsp 1582318-RJ). Portanto, admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o entendimento fixado pelo STJ”. Não há, pois, omissão nesse ponto.
8. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95)
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988298, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL, J. 07/04/2025, P. 22/04/2025.